Tribunal: TJDFT
Processo: 0706381-42.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706381-42.2018.8.07.0014 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIANA DE JESUS SILVA APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Concedo à Apelante o prazo de 30 dias para o cumprimento do despacho de ID32249928, consoante requerido na petição de ID 32882822. Publique-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator